Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-51.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000106-51.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVERTON SANTANA CAMARGO - CPF: 039.945.951-00 (RECORRENTE), ANDERSON LUIZ DO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 024.438.191-75 (ADVOGADO), LUIZ FERREIRA DE LIMA - CPF: 694.557.831-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL PARA CONFECÇÃO DE PIAS EM MÁRMORE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PROLONGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, condenando o réu apenas à devolução da quantia paga antecipadamente em contrato verbal para confecção de pias em mármore, diante da não entrega dos produtos contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual prolongado, aliado à retenção indevida de valores e ao descaso do fornecedor, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável; e (
ii
) estabelecer o valor adequado da compensação extrapatrimonial à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A revelia do recorrido faz presumir verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, os quais encontram respaldo em comprovante de pagamento e em conversas mantidas por aplicativo de mensagens.

O fornecedor não entregou os produtos contratados nem restituiu espontaneamente os valores recebidos, apesar das reiteradas tentativas extrajudiciais de solução promovidas pelo consumidor ao longo de quase um ano.

As justificativas sucessivamente apresentadas pelo recorrido, sem solução efetiva do problema, evidenciam descaso incompatível com os deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de lealdade, cooperação e informação.

O inadimplemento contratual, no caso concreto, ultrapassa o mero descumprimento obrigacional, pois comprometeu a utilização do primeiro imóvel próprio do consumidor e impôs desgaste emocional, frustração legítima e desvio produtivo relevante.

A retenção indevida de valores e a ausência de solução administrativa eficaz configuram falha grave na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.

A fixação da indenização em R$ 3.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza essencial do serviço, o tempo de espera suportado pelo consumidor, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Sobre o valor arbitrado a título de danos morais incidem juros legais pela taxa SELIC, nos termos da sistemática civil vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O inadimplemento contratual prolongado, acompanhado de retenção indevida de valores e reiterado descaso do fornecedor, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à utilização de bem essencial à habitabilidade do imóvel caracteriza lesão extrapatrimonial. 3. A ausência de solução administrativa eficaz e o desvio produtivo imposto ao consumidor evidenciam falha relevante na prestação do serviço. 4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, art. 373, II; Lei n. 9.099/1995,
arts
. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1011743-30.2025.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 19.09.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1071478-94.2025.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 09.04.2026, pub. DJE 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Id. 361777440) interposto por Everton Santana Camargo contra a sentença (Id. 361777439) proferida pelo juízo do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de Luiz Ferreira de Lima.

A demanda originária narra que o autor celebrou contrato verbal com o réu para a confecção de pias de cozinha e de banheiro em mármore, no valor total de R$ 3.000,00, tendo efetuado o pagamento de R$ 1.500,00 a título de entrada em fevereiro de 2025 (Id. 361777424). Relata a inicial (Id. 361777414) que, não obstante o decurso de quase um ano e inúmeras promessas e escusas por parte do fornecedor, registradas em conversas de WhatsApp (Id. 361777425), o produto não foi entregue e o valor não foi restituído, obrigando o autor a contratar terceiros para viabilizar a mudança para o seu primeiro apartamento próprio.

O juízo de origem, após decretar a revelia do demandado pelo não comparecimento à audiência de conciliação (Id. 361777435), reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou o réu à restituição material do valor despendido (R$ 1.500,00). Contudo, indeferiu o pleito de indenização por danos morais, fundamentando que o ocorrido representou mero descumprimento contratual, inapto a gerar lesão extrapatrimonial.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso inominado (Id. 361777440), requerendo a reforma parcial da sentença tão somente para que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 8.000,00. Argumenta que a situação vivenciada transcendeu o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando efetivo abalo psicológico e frustração de legítima expectativa.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo (Id. 361777442), sendo deferidos os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.

Apesar de devidamente intimado para apresentar contrarrazões (Id. 362414892 e Id. 363166390), o recorrido deixou transcorrer o prazo in albis.

É o relato essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Da admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o deferimento da gratuidade da justiça (Id. 361777442), conheço do recurso interposto e passo à análise de seu mérito, que se restringe à configuração e valoração do dano moral no caso concreto.

2. Da Falha na Prestação do Serviço e do Descaso com o Consumidor

A relação entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A revelia decretada em desfavor do recorrido faz presumir verdadeiros os fatos narrados na petição inicial (Id. 361777414), os quais são integralmente corroborados pelo robusto acervo probatório colacionado aos autos. Destacam-se, de forma categórica, as transcrições das conversas de WhatsApp (Id. 361777425), que demonstram de maneira inequívoca o pagamento da entrada efetuado em fevereiro de 2025 (Id. 361777424) e o inadimplemento persistente até o ajuizamento da ação em janeiro de 2026.

Com efeito, constato que não se trata, na hipótese vertente, de um atraso pontual ou de um simples descumprimento de cláusula contratual periférica. O consumidor foi submetido a um verdadeiro "peregrinar" em busca da solução do problema. O recorrido apresentou sucessivas escusas ao longo dos meses — alegando doenças como
chikungunya
, internações hospitalares, problemas administrativos com alvarás da prefeitura e até mesmo acidentes de motocicleta —, mas nunca entregou o produto contratado nem procedeu à devolução espontânea dos valores retidos indevidamente. Referida omissão perdurou mesmo após o recorrente ter clamado reiteradas vezes pela devolução do dinheiro para poder contratar terceiros para realizar o serviço, dada a urgência da mudança para o imóvel recém-adquirido.

O tratamento dispensado ao consumidor evidencia uma conduta incompatível com os deveres anexos da boa-fé objetiva, notadamente a lealdade, a cooperação e a informação, pilares das relações negociais contemporâneas. A postura do recorrido configura manifesta falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização civil ampla.

3. Da Configuração do Dano Moral: Além do Mero Aborrecimento

Nessa ordem de ideias, entendo que o dano moral resta inequivocamente configurado pela quebra da legítima expectativa e pelo desvio produtivo imposto ao consumidor. O objeto do contrato — pias em mármore para cozinha e banheiro — possuía natureza essencial e estrutural para a habitabilidade do primeiro imóvel próprio do recorrente. A impossibilidade de mudança para a residência nova, somada à necessidade de lidar com a desídia do fornecedor por quase um ano, gera angústia, ansiedade e frustração que atingem a esfera psíquica do indivíduo de forma relevante.

A jurisprudência de nossas Turmas Recursais é assente no sentido de que o descaso no atendimento ao consumidor e a retenção indevida de valores sem a contraprestação do serviço geram o dever de compensar os danos extrapatrimoniais. Trago à colação, por oportuno, precedente paradigmático desta Corte sobre o tema:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTOS EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa operadora de plataforma de comércio eletrônico contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. A recorrente busca a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve responsabilidade do recorrente na falha da prestação de serviço, pela não entrega de produto adquirido na plataforma sob sua gestão; e (
ii
) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa recorrente integra a cadeia de fornecimento na condição de prestadora de serviços ao disponibilizar plataforma de intermediação de compras, sendo solidariamente responsável pelos vícios e falhas ocorridas na prestação de serviço, conforme artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A não entrega dos produtos adquiridos e a ausência de solução administrativa eficaz pela empresa caracterizam falha na prestação de serviço, tornando devida a reparação pelos danos suportados pelo consumidor.

A simples apresentação de tela de sistema, desacompanhada de comprovação idônea de entrega da mercadoria, não é suficiente para elidir a responsabilidade da fornecedora, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Configura-se o dano moral quando há frustração da legítima expectativa do consumidor, somada à desídia do fornecedor em resolver o problema, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade da conduta, os transtornos causados e o caráter pedagógico da indenização.

Inexistindo demonstração de dano irreparável, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme artigo 43 da Lei nº 9.099, de 1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

A plataforma de comércio eletrônico responde solidariamente pelos danos decorrentes da não entrega de produto adquirido, quando comprovada a falha na prestação de serviço e a ausência de solução administrativa eficaz.

O dano moral é configurado quando há má prestação de serviço, somada à inércia do fornecedor, o que causa frustração e abalo emocional ao consumidor, superando o mero dissabor.

O valor arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso concreto e não comporta redução.

A concessão de efeito suspensivo em recurso no âmbito dos Juizados Especiais exige demonstração de dano irreparável, não caracterizado por alegações genéricas de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099/95, artigos 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1011743-30.2025.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Relator WALTER PEREIRA DE SOUZA, julgado em 19/09/2025.

(N.U 1071478-94.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

A inércia do fornecedor diante das tentativas amigáveis de resolução (Id. 361777425), ignorando o prejuízo financeiro e logístico causado ao cliente que teve de suportar dupla despesa e o comprometimento do planejamento de sua moradia, revela um descaso que extrapola, em muito, os limites do cotidiano tolerável e fere a dignidade do consumidor. O recorrente viu-se refém da má vontade do recorrido, que reteve seu patrimônio e inviabilizou a finalização das obras de sua residência. Por conseguinte, a reforma da sentença originária é medida que se impõe para reconhecer a ocorrência do abalo moral.

4. Do Quantum Indenizatório

No que tange ao valor da compensação por danos morais, esta Turma Recursal adota os critérios consolidados da razoabilidade e proporcionalidade, buscando conferir o caráter punitivo-pedagógico da medida, de forma a desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, causar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Diante da natureza essencial do serviço não prestado, do tempo de angústia suportado (quase um ano de tratativas infrutíferas), do grau de culpa do fornecedor e da capacidade econômica das partes envolvidas, fixo o montante da indenização extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais). Esta quantia revela-se adequada e suficiente para reparar o mal causado ao recorrente, atuando, simultaneamente, como fator de desestímulo à recalcitrância do recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de origem, julgando procedente o pleito de indenização por danos extrapatrimoniais. Em consequência:

a) condeno a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);

b) determino que sobre o valor da indenização por danos morais incida juros legais (taxa SELIC deduzida do IPCA) a contar da citação válida até a data do presente arbitramento;

c) estabeleço que, a partir da presente data (arbitramento), incida unicamente a taxa SELIC, que compreende correção monetária e juros de mora.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença recorrida no que se refere à condenação por danos materiais.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do provimento do recurso, em conformidade com o que dispõe o art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026